Tribunal: STF
Processo: ARE 1412472
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À MORADIA – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA SEGURIDADE SOCIAL – FONTE DE CUSTEIO OBSERVADA – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 3.873/2010 – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARACAJU alega, em síntese, que houve contrariedade explícita ao disposto no § 5º do art. 195 da Constituição Federal -, ao ser reconhecida a constitucionalidade da Lei (Municipal) n.º 3.873/2010, que prevê a instituição de benefício assistencial sem a previsão da respectiva fonte de custeio (fl. 4, Doc. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.873/2010 e jugando improcedente a demanda em todos os seus termos. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a orientação prevista na Súmula 280/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 8):



    “Em atendimento ao disposto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil, esta Municipalidade assevera a existência de repercussão geral do presente apelo excepcional, decorrente da relevância jurídica, econômica e social das questões discutidas no caso em julgamento. 



    Estamos a tratar da declaração de constitucionalidade de lei municipal aracajuana que prevê a instituição do benefício assistencial denominado de “AuxílioMoradia”, a qual não possui em seu texto normativo, com fundamento no § 5º do art. 195 da Constituição Federal, a indicação da fonte de recursos para o custeio da concessão dos benefícios aos cidadãos. 



    Neste sentido, o objeto do presente recurso abrange questão cuja repercussão geral já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar outras contendas que tinham por base o cotejo de leis criadoras de benefício assistencial (sem a respectiva indicação da fonte de custeio) com o quanto disposto no texto constitucional. 



    Portanto, dúvidas não restam acerca do preenchimento do requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-moradia formulado pela parte autora aos seguintes argumentos (fls. 2-4, doc. 6):



    “Quanto ao mérito recursal, na origem, a ação versou sobre a pretensão de concessão de auxílio-moradia, nos termos da Lei Municipal nº 3.873/2010, bem como que fossem alojadas, às expensas do Poder Público, em local digno e por tempo indeterminado, as 78 famílias que ocupam o prédio do antigo Hotel Aperipê (Ocupação Dandara), localizado no centro desta capital. 



    A decisão vergastada entendeu que a Lei Aracajuana não apresentou a devida fonte de custeio do auxílio-moradia transitória. Acontece que, na mesma Lei 3.873/2010, existe previsão da fonte de custeio do referido benefício. Todavia, antes de demonstrar o equívoco da decisão e, até como forma de fundamentar a incorreção da declaração de inconstitucionalidade, cabe uma breve digressão sobre a interpretação do § 5º, do art. 195 da Constituição. 



    A necessidade de demonstração das fontes de custeio de um benefício social está dentro do âmbito de compreensão da viabilidade dos orçamentos, uma vez que um benefício da seguridade social representa uma despesa pública; assim sendo, a ela deve corresponder a necessária fonte de receita. 



    Em virtude do princípio da legalidade, tanto a despesa, quanto a sua respectiva receita deve estar prevista em lei. Nesse sentido, é atribuição do legislador ordinário exercer sua atividade precípua, tanto ao criar um benefício, quanto ao indicar de onde sairá a fonte do seu custeio. 



    A Lei orçamentária anual deve especificar, dentro das receitas públicas, a rubrica contábil que será destinada ao custeio do auxílio criado pela Lei 3.873/2010. Desse modo, fica evidente que é atribuição do mesmo legislador ordinário municipal, sob pena de esvaziar a Lei 3.873/2010, bem como de incorrer em inconstitucionalidade, agora sim, por violação ao art. 195, §5º da CR/88, fazer constar na Lei Orçamentária Anual do Município de Aracaju a receita destinada ao pagamento do auxílio-moradia transitória. 



    A tentativa legal, prevista na Lei Municipal nº 3.873/2010, de tentar amenizar essa situação, pelo menos, sinaliza a manifestação do Poder Legislativo, ao prever as medidas que constam do referido diploma legal. Assim sendo, uma vez que o auxílio-moradia transitório foi criado por lei, buscando amenizar situações de vulnerabilidade social referentes a violações ao direito à moradia e tendo a própria lei criadora apontado a respectiva fonte de custeio, tenho para mim que a Lei obedece os parâmetros constitucionais previstos no §5º do art. 195 e do caput do art. 6º da CR/88. 



    Por isso, deve ser reformado o capítulo da sentença que declarou a inconstitucionalidade da Lei 3.873/2010. 



    Não obstante, a reforma deve ser parcial, em relação ao pedido de concessão do auxílio-moradia transitório, pelo período de tempo indicado pela Defensoria Pública. É que a Lei 3.873/2010, no art. 5º, prevê prazo determinado para a concessão do referido benefício: 



    Art. 5º O benefício do Auxílio - Moradia Transitória será concedido por prazo determinado, com base em avaliação a ser realizada pela SEMASC, nos termos do disposto em regulamento próprio. 



    Logo, apenas em relação a este pedido, o recurso não merece total provimento, vez que o prazo de concessão do benefício deve obedecer à regra do supramencionado art. 5º, da Lei municipal. 



    Isto posto, e diante dos argumentos supra, CONHEÇO do presente Apelo, por cabível e tempestivo, para LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, afastando-se a declaração de inconstitucionalidade e submetendo a duração da concessão do benefício à regra prevista no art. 5º da Lei 3.873/2010.”



    Por sua vez, a parte recorrente defende que a lei municipal em questão prevê a instituição do auxílio-moradia sem previsão da respectiva fonte de custeio.



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da Lei Municipal 3.873/2010 a fim de identificar a existência, ou não, da fonte de custeio do benefício assistencial por ela instituído, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 283 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CUSTEIO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI DISTRITAL 786/1994 E DECRETO DISTRITAL 16.423/1995. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Aplicável a Súmula 283 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. 



    II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissível o RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 772.741-AgR-Segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente